Tribunal: STF
Processo: RE 356377
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-19
Data de publicação: 2010-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 
   DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA: 
   CONSTITUCIONALIDADE DA LIMITAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DOS PREJUÍZOS 
   FISCAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.